Tribunal: TJSP
Processo: 1017021-93.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Contrato celebrado entre as partes que estabelece que os encargos estão embutidos no valor do aluguel ajustado – Caução prestada que, igualmente, abrange tais valores – Existência, ademais, de correspondência eletrônica trocada entre as partes em que há ajuste sobre a compensação entre a caução e os

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Contrato celebrado entre as partes que estabelece que os encargos estão embutidos no valor do aluguel ajustado – Caução prestada que, igualmente, abrange tais valores – Existência, ademais, de correspondência eletrônica trocada entre as partes em que há ajuste sobre a compensação entre a caução e os aluguéis de janeiro a março de 2021 – Impossibilidade, portanto, de cobrança de quaisquer encargos adicionais para o período – Aluguel relativo a dezembro de 2020, no entanto, cujo pagamento não está comprovado nos autos – Possibilidade, ainda, de cobrança do proporcional de abril de 2021, porquanto as obrigações da locatária se encerram apenas com a entrega das chaves – Danos apontados pela locadora que não podem ser exigidos diretamente em execução – Ausência de liquidez e exigibilidade – Necessidade de discussão em ação de conhecimento – Impossibilidade de incidência do art. 940 do CC – Ausente comprovação de má-fé da exequente/embargada – Sentença reformada em parte, mantendo a parcial procedência dos embargos, porém em maior extensão – Sucumbência recíproca mantida, com ajuste nas proporções relativas aos respectivos decaimentos – Recurso da executada/embargante parcialmente provido e desprovido o apelo da exequente/embargada.